Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a eficácia da gratuidade de justiça somente a partir da data de sua concessão, afastando a pretensão de retroatividade para desconstituir a obrigação de pagamento de honorários advocatícios já fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a questão, ao afirmar que a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase processual (art. 99, § 1o, CPC), mas seus efeitos são apenas ex nunc, não atingindo condenações já fixadas, como honorários advocatícios.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.